Tribunal: TJBA
Processo: 0000199-69.2018.8.05.0036
Classe: Apelação
Relator(a): NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão julgador: NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-07-14
Data de publicação: 2025-07-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
0000199-69.2018.8.05.0036

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

APELANTE: WAGNER CHARLES PEREIRA DE ANDRADE

Advogado(s)
:
CUSTODIO LACERDA BRITO, MARCUS VINICIUS VILASBOAS ALMEIDA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:
MARCUS VINICIUS VILASBOAS ALMEIDA SILVA

ACORDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO QUANTO À FIXAÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INOCORRÊNCIA. MERO INCONFORMISMO. PLEITO DE PARCELAMENTO DA INDENIZAÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. PRECLUSÃO CONSUMATIVA OPERADA. RECURSO CONHECIDO E REJEITADO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos pela Defesa de Wagner Charles Pereira de Andrade em face de acórdão que, ao dar parcial provimento à Apelação, manteve a condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado foi omisso ao não analisar especificamente os fundamentos defensivos concernentes à fixação do valor da indenização por danos morais; e (ii) verificar se o pedido de parcelamento do débito, formulado apenas nos aclaratórios, configura inovação recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Os Embargos de Declaração, nos termos do art. 619 do CPP, destinam-se a sanar ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, não servindo como meio para a rediscussão do mérito da causa.

4.
Não se configura a omissão apontada quando o acórdão embargado analisa, em tópico próprio e de forma fundamentada, a questão da indenização, ponderando as circunstâncias e consequências do crime, a capacidade econômica do agente com base nos elementos dos autos e a jurisprudência aplicável.

5.
A formulação de pedido não deduzido nas razões de apelação, como o pleito de parcelamento do valor indenizatório, constitui indevida inovação recursal, matéria que não pode ser conhecida na via estreita dos aclaratórios.

6.
O inconformismo da parte com o resultado do julgamento, buscando a sua reforma por via inadequada, não autoriza o acolhimento dos Embargos de Declaração, sob pena de desvirtuamento de sua finalidade processual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:
1. A análise expressa e fundamentada, no acórdão, sobre os critérios de fixação da indenização por danos morais, ainda que com resultado desfavorável à parte, afasta a alegação de omissão e impede o acolhimento dos Embargos de Declaração. 2. Configura indevida inovação recursal a apresentação, em sede de Embargos de Declaração, de tese ou pedido não ventilado no recurso de Apelação, o que impede sua análise por preclusão consumativa.

Dispositivos relevantes citados:
CPP, art. 619.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC nº 721.224/SC, Rel. Min. Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, j. 23.08.2022.

ACÓRDÃO

Relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração em sede de
Apelação
nº
0000199
-
69
.20
18
.8.05.0
036
da Comarca de

Caetité
, sendo Embargante
WAGNER CHARLES PEREIRA DE ANDRADE.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E
REJEITAR

os Embargos de Declaração interpostos, na forma do Relatório e do Voto constantes dos autos, que integram o julgado.

Salvador, 7 de Julho de 2025.